Tribunal: TCU
Processo: 004.322/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil dos instituidores Paulo Akira Tutiya, Nelson Bertino de Araújo e Oswaldo Chrischner Figueiredo, ex-servidores do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pelo extinto Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, em favor de Aiko Nakaharada Tutiya, e Kingiro Tutiya; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato de concessão inicial de pensão civil do instituidor Paulo Akira Tutiya (CPF XXX.870.928-XX), em favor de Aiko Nakaharada Tutiya (CPF XXX.605.348-XX) e Kingiro Tutiya (CPF XXX.770.078-XX); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar ao Ministério da Economia, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que adote medidas para: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, fazer cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte de Contas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; e 9.3.3. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tomaram conhecimento do acórdão.